Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-74.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Processo penal. Embargos de declaração em Apelação. Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência. Omissão e Contradição. Inexistência. Mero inconformismo.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante contra a sentença para reduzir sua pena pecuniária para 18 dias-multa, no valor mínimo, mantida a pena privativa de liberdade pelo crime do art. 24-A da Lei no 11.340/06.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão e contradição no julgado relacionados à análise da ausência de dolo na conduta do embargante.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não caracterizado no caso, tendo em vista a expressa e exaustiva manifestação acerca da ciência do réu quanto à ordem judicial e da presença do dolo necessário à configuração do delito.
5. O vício de contradição é definido como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradiçãointerna).Não se confunde, portanto, com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado. Tampouco se amolda ao inconformismo com o entendimento adotado pelo Colegiado
6. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023; TJDFT, Acórdão 1664131, 07058322020228070005, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023.